Tribunal: CARF
Processo: 10880.902487/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902487/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.871 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
ITAUTEC S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA
A VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS.
PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO
Na forma do que dispõem os artigos 168, I e 165, I, do CTN, o direito de
pleitear a restituição de tributo indevido ou maior que o devido, pago
espontaneamente, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados
da data da extinção do crédito tributário. Apresentado o Pedido de Restituição
e Compensação relativo a direito creditório além do quinquênio legal, resta
caracterizada a prescrição do exercício do direito à restituição, tendo como
consequência a não homologação da compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que julgou Manifestação de
Inconformidade improcedente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902487/2012-02
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902487/2012-02

DO DESPACHO DECISÓRIO
Em 1/2/2012 foi emitido o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento
017662272, cientificado em 8/2/2012, não homologando as compensações declaradas nos
PER/DCOMP: 13759.89649.120111.1.3.03-0204 e 18957.33642.130111.1.3.03-4640, com
crédito de saldo negativo (SN) de CSLL, ano-calendário 2005, demonstrado no PER/DCOMP
29738.26333.121208.1.7.03-2667 (PER/DCOMP 2667).
No PER/DCOMP 2667, das parcelas de composição do crédito informado, no valor
de R$ 896.585,98, foi confirmado o total de R$ 823.161,83, restando saldo negativo disponível
de R$ 44.643,63, do qual R$ 10.291,63 não utilizado no prazo legal.

Em 8/3/2012 a contribuinte manifestou inconformidade, alegando, em síntese, erro
de preenchimento em PER/DCOMP.
Em Sessão de 1/8/2019, a DRJ apreciou a defesa da contribuinte e admitiu o
alegado erro de preenchimento dos PER/DCOMP, reconhecendo o SN de CSLL de R$
118.067,77, mas confirmando o DDE em razão do decurso de prazo para utilização do saldo
negativo:
[...]
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902487/2012-02

De início, assevero que o mero erro de preenchimento de declaração, por si só, não tem o
condão de afastar o direito creditório do sujeito passivo. Entretanto, tal aspecto não o
desincumbe de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito em seu favor.
No caso vertente, as estimativas compensadas nas DCOMPs 15348.87196.231208.1.3-
1121
(jul/2005),
18338.33498.091208.1.7.02-9788
(abr/2005)
e
31217.76042.140909.1.3.03-4941 (abr/2005), devem ser consideradas no somatório das
parcelas de composição do crédito na DIPJ.
Em relação às estimativas compensadas, destaco que, consoante o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 2, de 3 de dezembro de 2018, tais estimativas devem compor o saldo
negativo independentemente da homologação de suas compensações. Os débitos
confessados em DCOMP e não extintos devem ser objeto de cobrança.
Dessa forma, deve ser confirmado o saldo negativo informado na DCOMP e na DIPJ, no
valor de R$ 118.067,77.
Não obstante, não há como conceder crédito além daquele já reconhecido no Despacho
Decisório. Isso porque, conforme destacado na "Análise das Parcelas do Crédito", do
crédito em seu favor, a interessada utilizou apenas o valor de R$ 34.352,00 (DCOMP N°:
29738.26333.121208.1.7.03-2667) dentro do prazo legal estabelecido no art. 168 do CTN.
[...]
Por fim, em relação à apresentação de provas posteriores à manifestação de
inconformidade, esse procedimento é vedado pelo § 4o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali descritas, o que no caso não
ocorreu. É na manifestação de inconformidade que devem ser apresentadas as provas que
o interessado possuir, conforme dispõem os arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72.
[...]
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 11/3/2020.
Ainda irresignada, a contribuinte apresentou, em 6/6/2020, Recurso Voluntário,
trazendo as seguintes razões de fato e de direito:
[...]
9. Ao analisar os argumentos e documentos apresentados pela RECORRENTE, a DRJ
reconheceu o erro formal cometido e recepcionou as DCOMPs corretas utilizadas para
pagamento das estimativas de abril/2005 e julho/2005, realizadas via compensação, e
ainda reconheceu que tais estimativas devem compor o saldo negativo independente da
homologação de suas compensações, visto que caso não sejam homologadas serão
cobradas em processo de cobrança próprio, nos termos do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 2/2018.
10. Todavia, a DRJ manteve a glosa agora sob o argumento de que o crédito ora pleiteado
foi utilizado fora do prazo legal estabelecido pelo art. 168 do CTN7, estando atingido pela
prescrição.
[...]
[...] nos termos do § 10 do art. 26 da Instrução Normativa (IN) n. 600/2005, vigente à
época dos fatos, o contribuinte pode apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos,
desde que o referido crédito tenha sido objeto de pedido de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo quinquenal, sendo esta disposição repetida na
IN no 900/2008, e atualmente encontra-se vigente na IN no 1.717/2017 [...]
[...]
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902487/2012-02

13. Nesse sentido, importante destacar que o pedido de restituição do crédito de saldo
negativo de CSLL relativo ao exercício 2006 foi transmitido pela RECORRENTE no
mesmo ano, em 21/02/2006, por meio do PER 38265.78846.120206.1.3.03-7573,
posteriormente em 12/12/2008 – ainda dentro do prazo quinquenal – foi retificado por
meio do PER 29738.26333.121208.1.7.09-2667, pleiteando crédito no valor de R$
120.352,00 (fl. 02) [...]
14. Observando as datas de transmissão do pedido original e retificado, verifica-se
que ambos foram realizados dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos contados a
partir da formação do saldo negativo pleiteado (2006) , sendo indevida a alegação de
prescrição do direito creditório.
[...]
16. Para facilitar a compreensão dos argumentos aqui apresentados, a RECORRENTE
apresenta abaixo a relação dos PER/DCOMPs vinculados ao presente caso, demonstrando
que cumpriu o prazo previsto na legislação para garantir seu direito creditório:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 11/3/2020. A contribuinte
apresentou Recurso Voluntário , em 6/6/2020. Considerando a suspensão dos prazos processuais
até 29/5/2020, por meio da Portaria RFB no 543, de 23/3/2020, e Portaria CARF no 10.199, de
20/4/2020, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele portanto, tomo conhecimento.
Como se depreende do relatado, o núcleo da controvérsia é o decurso de prazo
para a utilização do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005.
Conforme Relatório de Análise de Crédito do DDE, na data da transmissão das
declarações de compensação abaixo o direito de utilização do crédito encontrava-se extinto:

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902487/2012-02

A recorrente entende que tem direito de apresentar declaração de compensação
que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 cinco
anos, desde que o referido crédito tenha sido objeto de pedido de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo quinquenal, conforme IN SRF no 600, de 2005, sendo
esta disposição repetida na IN RFB no 900, de 2008, e atualmente vigente na IN RFB no 1.717,
de 2017
Quanto ao prazo para utilização do direito creditório, a partir da vigência da Lei
Complementar n° 118, de 2005, a saber, 09/06/2005, não mais seguiu a antiga tese dos “cinco
mais cinco” anos (Recurso Extraordinário com Agravo 698.843 SP). Ou seja, somente aos ao
pedido de restituição/compensação pleiteados administrativamente antes de 9/62005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, deve-se aplicar o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador”, conforme Súmula Vinculante CARF no 91, editada nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
A repetição de indébito tributário é um direito potestativo, incontroverso, cujo
exercício depende da vontade exclusiva do sujeito passivo. É dizer. para sua exteriorização e
implementação deve haver o devido manejo processual por parte da interessada, no que tange à
repetição do indébito via restituição/compensação, que depende do preenchimento e transmissão
de PER/DCOMP, um para cada pedido e declaração de compensação.
Tendo a recorrente apurado saldo negativo de CSLL, e dele querendo fazer uso
para compensar tributos de sua responsabilidade, deve, obrigatoriamente, seguir o que prescreve
a legislação, em especial os arts. 3o e 34, da IN RFB no 900/2008, vigente por ocasião da
transmissão dos PER/DCOMP ora questionados.
Então, não basta haver a apuração do saldo negativo da CSLL e ele estar
demonstrado na DIPJ, mas, muito mais além, é preciso que a interessada apresente o PER
(pedido de restituição) e a DCOMP (declaração de compensação), identificando qual o direito
creditório que alega ter, seu valor e o que estará compensando. Assim procedendo, o saldo
negativo expresso na DIPJ assume características de direito creditório, compensável com débitos
tributários próprios do sujeito passivo, administrados pela RFB.
No caso sob discussão, a pretensão da contribuinte era a de compensar o SN de
CSLL, ano-calendário 2005, com débitos tributários próprios. E assim o fez, apresentando,
inicialmente, o PER/DCOMP 38265.78846.210206.1.3.03-7573 (posteriormente retificado pelo
PER/DCOMP 29738.26333.121208.1.7.03-2667) e outros sucessivamente.
Cada um dos PER/DCOMP transmitidos validam tão-somente as compensações
neles declaradas, mas jamais o montante total do saldo negativo informado no PER/DCOMP
demonstrativo de crédito, pois a cada declaração de compensação apresentada os sistemas da
RFB realizam a (i) verificação da existência de saldo credor disponível e (ii) se entre a data do
fato gerador do indébito tributário e a da compensação não foi extinto o direito de utilização do
crédito.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.871 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902487/2012-02

Na prática, o primeiro PER/DCOMP apresentado demonstrou o direito creditório
como um todo, e formalizou uma declaração de compensação utilizando apenas parte desse
crédito. O segundo PER/DCOMP declarou nova compensação, que, implicitamente, ensejou
novo pedido de restituição, no limite do débito compensado. E assim sucessivamente, de sorte
que cada PER/DCOMP apresentado era independente dos anteriores, existindo vínculo apenas
no tocante à origem do crédito utilizado, demonstrado no PER/DCOMP inicial, do saldo
disponível para fins de compensação, e do atendimento ao disposto nos arts. 165 e 168 do CTN
(lustro prescricional).
O direito à restituição de tributo indevido ou maior que o devido é garantido pelo
art. 165 do CTN, e seu exercício extingue com o decurso do prazo de 5 anos (art. 168 do CTN).
Da leitura das informações existentes no próprio programa gerador do
PER/DCOMP, que se encontram disponíveis desde a versão 4.0 do mesmo, fica claro que (i) o
pedido de restituição somente pode se referir a créditos relativos a períodos de apuração
encerrados há menos de cinco anos; e, (ii) a compensação só pode ser apresentada em crédito
passível de restituição, ou seja, crédito líquido e certo e relativo a período de apuração encerrado
há menos de cinco anos.
Certamente desconhecendo a necessidade de prévia apresentação de pedido de
restituição, a recorrente passou a utilizar o crédito sem atentar para o decurso do prazo
prescricional.
Logo, não há como dar razão à recorrente, pois, embora reconhecido na íntegra o
direito creditório, na data da apresentação dos PER/DCOMP 13759.89649.120111.1.3.03-0204 e
18957.33642.130111.1.3.03-4640 estava extinto o direito de a recorrente pleitear a restituição,
relativamente ao SN de CSLL apurado em 31/12/2005.
Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 166
DF CARF MF
Original